Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700955-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO RYAN LIBERATO DA SILVA IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGERIO RYAN LIBERATO DA SILVA, preso em 10/03/2022, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e da Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos, diz que o paciente está preso há mais de 300 dias, sendo que ele foi citado, houve resposta à acusação e a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 16/11/2022, na qual foram ouvidas diversas testemunhas de acusação, mas o Ministério Público insistiu na oitiva de dois policiais, o que foi deferido, estando a aguardar designação de audiência de continuação. Menciona a Instrução no 01/0211, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que prevê prazo máximo de 178 dias para o término da instrução criminal. Diz que, na ocasião, requereu a revogação da prisão, porém o pleito foi negado pelo Juízo de piso e a audiência foi designada para 26/04/2023, havendo excesso de prazo. Alega que os elementos que indicavam a autoria delitiva do paciente “foram confrontadas e restaram comprovadas inexistentes”, sendo que, na audiência judicial, as testemunhas não corroboraram os indícios da autoria. Sustenta, ainda, que há nulidade no auto de reconhecimento feito na delegacia, pois foi realizado “por apontamento”, em desconformidade com as normas, alegando, ainda, que as testemunhas não reconheceram o paciente em seus depoimentos judiciais. E “Assim a ilegalidade do flagrante, juntamente com a nulidade do reconhecimento, e a falta de indícios de autoria, são motivos determinantes para a revogação da prisão preventiva”. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente “requer o enfrentamento e a fundamentação de tudo exposto neste pedido de revogação de prisão preventiva” (ID 42755475). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso há cerca de 300 dias, havendo excesso de prazo, há nulidade do auto de reconhecimento e as testemunhas não o reconheceram em juízo. Registre-se que foi impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, de Relatoria do e. Desembargador Asiel Henrique de Sousa (Hbc 0700370-63.2022.8.07.9000 - ID 42755478), no qual foram apreciados os fundamentos da prisão, as condições favoráveis do paciente, substituição por outras cautelares, cuja ordem foi denegada. Confiram-se a ementa do Acórdão: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 2. Na espécie, a periculosidade do paciente se evidencia no próprio modo de execução do crime, respaldando a prognose de risco que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar. 3. Ordem denegada (Acórdão no 1422752 – Relator – Desembargador Asiel Henrique de Sousa – Denegada a ordem. Unânime). Desse modo, considerando que diversas alegações foram rebatidas nas anteriores impetrações, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de excesso de prazo e nulidade do auto de reconhecimento, não se olvidando, quanto à alegação de que as testemunhas não apontaram o paciente como autor do crime, que ainda não se encerrou a instrução criminal, além de constar que a testemunha Danilo reconheceu o paciente, não se prestando a via estreita do habeas corpus para análise dos fatos e provas, devendo o processo seguir seu curso normal, com a audiência de continuação. No tocante à alegada nulidade do auto de reconhecimento, releva anotar que o impetrante disse ter sido realizado por “apontamento”, mas o Auto de Reconhecimento no11/2022 (ID 42755478 –p. 26) encontra-se em consonância com os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal. Ademais, trata-se de mais um meio de prova, não sendo, por si só, suficiente para revogar a prisão do paciente, acusado de crime hediondo, gravíssimo. Anote-se, que na audiência de instrução e julgamento, o Juízo, para respaldar o uso de algemas, registrou que: “Considerando, ainda, que se trata de crime grave, o qual, segundo consta dos elementos de prova colhidos na fase inquiritorial, teria sido cometido no contexto de conflitos criminosos envolvidos com traficância de drogas, a contenção se fez absolutamente necessária e as algemas foram mantidas”. Trata-se de crime hediondo, praticado com violência, o que afasta a alegação de falta de razoabilidade ou proporcionalidade, devendo ser registrado, ainda, que a prisão vem sendo revisada regularmente, sendo que, na última revisão, em 25/11/2022, o pleito de revogação foi indeferido com os seguintes fundamentos: “Nesse sentido, remanescem seus pressupostos e fundamentos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, como assinalado na decisão objeto da revisão. No tocante ao argumento da Defesa, tenho que, do conjunto das provas até agora construído, não se mostra possível o afastamento do indício de autoria. Ademais, cumpre mencionar que, no caso, a 3a Turma Criminal (ID 125479267), em Habeas Corpus, impetrado em favor do réu, ratificou que sua prisão preventiva teria sido decretada, porque a "periculosidade do paciente se evidencia no próprio modo de execução do crime, respaldando a prognose de risco que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar". Por outro lado, a apontada nulidade do reconhecimento do réu, na fase inquisitorial, não afastaria, se o caso, a necessidade da prisão em flagrante, a qual foi devidamente homologada” (ID 118137619). Por fim, observa-se que, recentemente, foi reanalisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, a qual foi mantida (ID 142234662), não havendo qualquer alteração fática apta a justificar a sua revogação. Assim, indefiro o pedido de revogação/relaxamento e MANTENHO a prisão preventiva de ROGÉRIO RYAN LIBERATO DA SILVA”. No que concerne à alegação de excesso de prazo para a instrução criminal, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Entretanto, os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Impende salientar, ademais, que a prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que, no caso, verifica-se que o feito não é simples, há diversas testemunhas e pedidos de revogação da prisão, além de outros andamentos, sendo que a mera extrapolação do prazo para encerramento da instrução criminal não indica desídia do Juízo nem conduz à revogação da prisão. Não bastasse isso, o impetrante afirmou que foi marcada a data da audiência de continuação, devendo-se aguardar as informações do Juízo de piso. Destarte, tenho que não há que se cogitar de desídia do Juízo nem de excesso de prazo injustificado, inexistindo constrangimento ilegal, não se mostrando a prisão cautelar desproporcional, a qual deve ser mantida. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023 13:11:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator